Tribunal: CARF
Processo: 13204.000022/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
PIS E COFINS. REFRATÁRIOS E ASSEMELHADOS. PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO.
Os elementos refratários usado no processo de produção de alumínio dão direito a crédito na apuração do PIS e da COFINS, não necessitando que atendam aos critérios advindos da legislação do IPI. Aplicação do critério da essencialidade ao processo produtivo.
PIS E COFINS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CUBAS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (o que vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF), consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, portanto imunes à incidência das contribuições sociais, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001.
RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE HEDGE, AINDA QUE CAMBIAL, POR EMPRESA EXPORTADORA. REGIME CUMULATIVO. NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do § 1o do art 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a receita bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e serviços e demais receitas típicas da atividade empresarial, não se enquadrando aí as receitas financeiras decorrentes de operações de Hedge, ainda que cambial e levadas a efeito por empresa exportadora, pois alheias ao seu objeto social.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13204.000022/2004-67
ACÓRDÃO
3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBRÁS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como
despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto
no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
PIS E COFINS. REFRATÁRIOS E ASSEMELHADOS. PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO.
Os elementos refratários usado no processo de produção de alumínio dão
direito a crédito na apuração do PIS e da COFINS, não necessitando que
atendam aos critérios advindos da legislação do IPI. Aplicação do critério da
essencialidade ao processo produtivo.
PIS E COFINS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CUBAS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens
e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
2
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na
produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo).
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral
(o que vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF),
consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, portanto imunes à incidência das contribuições
sociais, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido pela
Emenda Constitucional no 33/2001.
RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE HEDGE, AINDA
QUE CAMBIAL, POR EMPRESA EXPORTADORA. REGIME CUMULATIVO.
NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do
§ 1o do art 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a
receita bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e serviços e
demais receitas típicas da atividade empresarial, não se enquadrando aí as
receitas financeiras decorrentes de operações de Hedge, ainda que cambial
e levadas a efeito por empresa exportadora, pois alheias ao seu objeto
social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário para: (i) desde que observados os demais requisitos de lei para o aproveitamento de
crédito das contribuições, reverter as glosas sobre os créditos de PIS/COFINS sobre: (i.1)
despesas com materiais refratários; (i.2) despesas com serviços de manutenção de cubas
eletrolíticas; (i3) despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa
jurídica; (ii) excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS: (ii.1) créditos
presumidos do IPI, (ii.2) variação cambial positiva vinculada a exportações, e (ii.3) despesas
financeiras e operações de hedge vinculadas a exportações. Processo julgado em 21/08/2025, no
período da manhã.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
3

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-12.303 (fls.
1098), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PR que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:

Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
4

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da Resolução no 3402-002.360
(fls. 1361-1367):
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação de
Créditos de PIS com diversos débitos do sujeito passivo, no montante de
R$1.404.211,30 (um milhão quatrocentos e quatro mil, duzentos e onze reais e
trinta centavos), relativo ao mês de janeiro de 2004, fundado na Lei 10.637/2002.
O crédito pretendido foi parcialmente reconhecido na ordem de R$1.173.195,83
(um milhão cento e setenta e três mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e
três centavos), tendo os demais valores sido indeferidos pela unidade de origem,
conforme argumentos muito bem sintetizados pela Instancia Julgadora a quo, os
quais transcrevo:
a) No que se refere aos créditos provenientes de bens utilizados como insumos,
houve glosa de IPI recuperável, referente as entradas no mercado interno (...),
incluído indevidamente na base de cálculo como valor integrante do valor de
aquisição dos bens; b
b) Foram glosados os valores descritos como itens Refratários, os quais são
utilizados como material refratário de bens integrantes do ativo imobilizado, não
caracterizados como gastos de manutenção do dia-a-dia, uma vez que a
reposição se dá a intervalos superiores a 1 ano.
c)
Valores referentes a Manutenção de Cubas, semelhante a situação dos
refratários, foram glosados, tratam-se de dispêndios relevantes e recuperáveis
por meio das operações normais da empresa, pertinentes a serviços contratados
de terceiros para a manutenção de cubas integrantes de bens do ativo
imobilizado, não caracterizados como gasto de manutenção do dia-a-dia, uma
vez que tais serviços, conjuntamente com a substituição dos refratários, são
efetivados a intervalos superiores a 1 ano.
d) No que concerne a análise dos créditos decorrentes de despesas financeiras de
empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas houve:
enquadramento no conceito de receitas financeiras dos ganhos de capital
provenientes de transações realizadas no exterior, assim como as variações
monetárias ativas em operações de mútuo com empresas domiciliadas no Brasil;
inclusão na base de cálculo de "estorno de rendimentos de meses anteriores"; as
despesas financeiras provenientes de operações de "hedge/opções" foram
descaracterizadas do conceito de deduções da base de cálculo.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
5
e) Os valores de crédito presumido do IPI foram incluídos na base de cálculo do
PIS/Pasep e COFINS.
f)
Os valores do IPI sobre vendas de alumínio foram incluídos na base de cálculo do
PIS, uma vez que o contribuinte informou que utilizou na base de cálculo do PIS o
valor contábil, excluindo o IPI recuperável.
O Despacho decisório acima resumido menciona ainda, às fls. 171 (numeração
eletrônica), que nas verificações efetuadas “o resultado da auditoria sugere a
glosa de parte do montante dos créditos pleiteados, eis que utilizados em
desacordo com a legislação aplicável, bem como, em face da não inclusão de
receitas sujeitas à incidência das contribuições e/ou ausência/não recolhimento
das justificativas apresentadas em respostas à solicitação de esclarecimentos,
refez-se a base de cálculo (débito) do PIS e da COFINS, mediante a utilização do
PGD/DACON (...)”.
Na Manifestação de Inconformidade o sujeito passivo insurgiu-se quanto ao
indeferimento parcial de seus créditos, asseverando que ante os bens e serviços
utilizados como insumos em seu processo produtivo estão: desembolsos
referente a energia elétrica, aluguéis, bens do ativo imobilizado, bem como
despesas financeiras de empréstimos e financiamentos contraídos pela pessoa
jurídica no mercado interno e também as operações de hedge e aplicações
financeiras, trazendo precedentes no sentido destas rubricas não comporem a
base de cálculo da contribuição ao PIS.
Asseverou ainda que a partir de 2003 as despesas financeiras sobre empréstimos
e financiamentos contraídos no Brasil podem ser deduzidas da base de cálculo da
aludida contribuição, afirmando ainda que a Autoridade Fiscal ao incluir na
referida base apuratória ganhos com variação cambial, agiu em descompasso com
o ordenamento jurídico, pois não há previsão legal que lhe permita que assim
faça.
Questionou ainda o fato de a referida Autoridade ter desconsiderado crédito
sobre determinados “bens” ou “direitos” por não considerar que os mesmos
tivessem contato direito e físico com o produto final, exemplificando o “material
refratário” e a “lama vermelha” como produtos que não compõem o produto
final, porém são essenciais à produção do mesmo.
Sobre este aspecto, menciona parecer Normativo CST 65/1979 que esclarece que
a expressão “consumidos” há de ser interpretada em sentido amplo,
prevalecendo a essencialidade do “bem” ou “direito” no produto final, e não
necessariamente, o contato físico.
O sujeito passivo argumentou que o procedimento da empresa não poderia ser
qualificado como ilegal (na apuração dos créditos), enquanto a Autoridade
Administrativa não indicasse precisamente os meses e valores específicos
supostamente lançados a maior. Alegou também cerceamento do direito de
defesa devido à ausência de critério da Fiscalização para confrontar suas DACONs
e DCOMPs, não podendo fazer prova negativa de que não havia erro nas DACONs
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
6
transmitidas. Por fim, alegou mudança no critério jurídico da apuração dos
créditos, pedindo o deferimento integral do pleito creditório.
A DRJ/Bel, por sua vez, através do Acórdão 01-12303 proferiu seu entendimento
afirmando, inicialmente, que os julgados e precedentes trazidos pelo contribuinte
não têm eficácia normativa, portanto não está obrigada a aderir a compreensão.
Tratou ainda de afastar a análise de constitucionalidades questionadas pelo
contribuinte, explanando sua convicção de que na sistemática não-cumulativa o
PIS incide sobre a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte, dentre as
quais as receitas operacionais e não operacionais, incluindo-se as receitas
financeiras.
A respeito do conceito de insumos a Instância a quo houve por bem em esclarecer
que o direito creditório perseguido alcança apenas aqueles bens ou serviços
aplicados diretamente na produção ou fabricação de bens e na prestação de
serviços, mantendo o despacho discutido por seus termos e indeferido a
solicitação do sujeito passivo.
Cientificado do citado Acórdão o contribuinte apresentou, tempestivamente seu
Recurso Voluntário, repisando, em síntese, os mesmos argumentos já trazidos em
sua defesa inicial.
A referida Resolução assim determinou (fls. 1254 a 1258):
Neste sentido, entendo necessária a baixa dos autos à origem para que seja
realizada diligência, a fim de que sejam detalhados e apontados objetivamente
cada bem ou direito que compõe o indeferimento exarado no Despacho Decisório
de fls. 167/187 (numeração eletrônica), para que seja possível identificar
detalhadamente quais os “bens ou direitos” a que se refere a apropriação do
crédito discutida nestes autos, os fundamentos da glosa, e daí, por conseguinte,
também deverá a diligência esclarecer efetivamente qual o papel dos mesmos no
processo produtivo do sujeito passivo.
Deverá, ainda, esclarecer se tais bens ou direitos são classificados como custos ou
despesas, ou ainda, se independentemente do contato físico com o produto em
fabricação (que deve igualmente ficar descrito) devem ser contabilizados no item
do ativo imobilizado sobre o qual foi efetivado o dispêndio, por seu valor ou vida
útil exceder os limites legais, a menos que haja alguma norma específica que
permita lançar diretamente em custo/despesa.
Ao efetuar estas constatações, peço que a autoridade preparadora elabore um
“Parecer Conclusivo” acerca das determinações solicitadas acima, para possibilitar
a análise jurídica a ser efetuada por este Colegiado.
Após, seja dada oportunidade para que a Recorrente se manifeste, querendo,
sobre o Parecer Conclusivo acima mencionado, inclusive acostando, se assim
entender, Laudo Técnico ou outro elemento que entenda pertinente, para que
após, sejam retornados os autos ao CARF, para prosseguimento do rito processual.
A unidade de origem, em atendimento à Resolução 3402-000.565, elaborou a
Informação Fiscal de fls. 1.293 a 1.295 e despacho à fl.1297, mantendo
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
7
integralmente os termos do Parecer e Despacho Decisório de fls. 599 a 616, que
tratam das declarações de compensações apresentadas pela contribuinte com o
objetivo de quitar débitos próprios com o crédito em discussão no presente
processo. O contribuinte foi devidamente cientificado do teor da Informação e do
Despacho (AR à fl.1299).
Em 02/04/2019, a Recorrente apresentou uma petição, juntamente com cópia do
Relatório Fiscal DRF/BEL/Seort no 01, de 23 de junho de 2017 do processo
0280.721871/2011- 86, alegando que não teve oportunidade de se manifestar
sobre os argumentos aduzidos pela DRF/BEL na referida Informação Fiscal, e
apresenta suas considerações no que concerne ao resultado diligência fiscal
realizada pela DRF/BEL.
O processo foi encaminhado ao CARF e distribuído a este Conselheiro, mediante
sorteio.
Em cumprimento à Resolução foi apresentada a Informação Fiscal de fls. 1379 a
1384, com manifestação da Recorrente e apresentação dos documentos de fls. 1393 a 2536.
Após, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade
Argumenta a Recorrente que a acusação fiscal é insubsistente e nula de pleno
direito, uma vez que a Fiscalização alegou erros nos DACONs da ALBRAS referentes a
compensações indevidas de créditos de PIS e COFINS no ano-calendário de 2004, mas não
especificou os meses nem os valores supostamente informados a maior, tampouco apresentou
critérios objetivos de confronto com as DCOMP. Essa omissão caracteriza cerceamento de defesa,
pois impede a empresa de compreender com clareza a acusação e de se defender
adequadamente.
Argumenta, ainda, que houve alteração no critério legal de apuração de créditos
com a entrada em vigor da Lei no 10.865/2004, que modificou o disposto na Lei no 10.833/2003. A
fiscalização ignorou essa mudança legislativa e aplicou, de forma indevida, critério ultrapassado,
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
8
desconsiderando a possibilidade de apropriação dos créditos com base no valor de aquisição de
bens do ativo imobilizado, na forma de 1/48 avos.
Sem razão à defesa.
Com relação à falta de clareza, objetividade e tipicidade exigidas, como observado
pelo ilustre Julgador a quo, basta que a empresa faça o cotejamento entre seus DACON do ano-
calendário de 2004 e suas DCOMP que constatará os erros. Assim está exemplificado no acórdão
recorrido:
Tomemos como exemplo o mês de janeiro de 2004: na DCOMP apresentada
através do presente processo, fl. 02, quadro 3, a empresa declarou como crédito
utilizado o valor de R$ 1.404.211,30 e no DACON (Ficha 04 - Apuração dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep (LINHA 31 - Créditos Decorrentes de
Exportação compensados no mês) - informou apenas o valor de R$ 116.596,18 (fl.
96) o que gerou um crédito indevido para o mês de fevereiro de 2004 no valor de
R$ 1.287.615,13, valor este informado pela empresa na LINHA 28 do DACON (fl.
96).
Conclui-se, portanto, ser totalmente descabida a alegação de cerceamento ao
direito de defesa.
Com relação ao valor do encargo de depreciação, reproduzo os fundamentos da
decisão da DRJ:
33. Inicialmente, constata-se que a Fiscalização, baseada em planilha entregue
pelo próprio contribuinte e nos DACON transmitidos a RFB, considerou como
encargo de depreciação para o cálculo do PIS do mês de dezembro de 2004 os
valores de R$ 2.003,18 (mercado interno) e R$ 48.076,30 (mercado externo),
sendo que a empresa já havia considerando tais valores para o cálculo da Cofins
do mesmo mês (FICHA 06 / LINHA 09), fl. 125.
34. Alega a empresa que houve modificação do critério de apuração dos créditos,
ignorada pela fiscalização e que devido a tal diferença culminou na enorme
disparidade pretendida entre a DACON entregue pela ALBRAS A. Receita Federal e
a planilha de ilustrando a apuração daquele mesmo período disponibilizado à
Fiscalização. Também, alega, que, o que se depreende do questionamento
apresentado pela Fiscalização é que a mesma desconsiderou a modificação
legislativa oriunda da Lei 10.865/2004, que já estava em vigor, sob tal aspecto,
para o 4° trimestre de 2004.
35. Assim, temos a situação em que o interessado quer impugnar, de forma
genérica, os dados por ele mesmo fornecidos à Receita Federal, sem que para isso
institua sua manifestação com documentos ou provas.
36. Não é de se crer que a manifestante, agora, no momento da impugnação, não
conheça sua própria contabilidade de forma a poder descrever e externar de que
forma chegou para o mesmo mês (dezembro/2004) aos valores de depreciação de
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
9
R$ 775.195,81 (mercado interno) e R$ 18.604.699,54 (mercado externo) para
cálculo do PIS (FICHA 04 /LINHA 09) quando para cálculo da COFINS (FICHA 06
/LINHA 09) informou como encargo de depreciação apenas os valores de R$
2.003,18 (mercado interno) e R$ 48.076,30 (mercado externo).
37. Cabe ao contribuinte, no momento da impugnação, trazer a este julgado
todos os dados que entende comprovadores dos fatos que alega e que entende
como suficientes para reformar o despacho decisório. 0 que temos, em síntese, é
mera alegação sem prova, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo. Conclui-se, à mingua de qualquer dado, documento, ou
mesmo informação, que são competentes para fins do despacho decisório os
valores considerados pela Fiscalização como encargo de depreciação para o mês
de dezembro de 2004.
38. Em outras palavras, deve o sujeito passivo comprovar o que diz, sob pena de
descrédito da sua manifestação. Não cabe aos órgãos judicantes diligenciar em
favor do autuado, tentando obter as provas que a este, e a ninguém mais, caberia
apresentar. 0 prazo regulamentar da impugnação foi oferecido ao interessado,
que deveria, juntamente com seu arrazoado, anexar as provas do que afirma estar
incorreto na conclusão da fiscalização. Devem, pois, ser ratificados os valores que
serviram de base para o despacho decisório.
Sem reparos à decisão recorrida neste ponto, motivo pelo qual afasto a preliminar
invocada em defesa.

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de
Ressarcimento/Declaração de Compensação de Créditos de PIS com débitos do sujeito passivo,
relativo ao mês de janeiro de 2004.
O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pelo valor de R$ 1.173.195,83,
tendo os demais valores sido indeferidos pela unidade de origem em razão das glosas abaixo
tratadas.
3.1. Materiais refratários e Manutenção de Cubas
A Recorrente alegou que os materiais refratários e a manutenção de cubas
configuram insumos essenciais ao processo produtivo, invocando o conceito de essencialidade
definido pelo STJ. Sustentou, ainda, que despesas financeiras e variações cambiais de exportações
não deveriam integrar a base de cálculo, bem como que o crédito presumido do IPI e o IPI sobre
vendas não poderiam ser incluídos.
Fato notório é o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
concluiu que, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
10
relevância, vale dizer, conforme a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem
ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
11
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Considerando que a análise do direito creditório teve por premissa o conceito de
insumos previsto pelas INs SRF 247/2002 e 404/2004, e diante dos novos critérios da
essencialidade e relevância adotados pela decisão do STJ, o julgamento do recurso foi convertido
em diligência, possibilitando a reanálise dos créditos indicados pela Contribuinte.
Diante da nova análise, foi aplicado o entendimento adotado no Relatório Fiscal
DRF/BEL/SEORT no 01, de 2017, cuja diligência foi realizada no Processo 10280.721871/2011-86,
resultando na reversão de tais glosas.
Assim constou na Informação Fiscal em referência:
2. Pois bem. Em relação aos materiais refratários, o entendimento adotado no
Relatório Fiscal DRF/BEL/Seort no 01, de 2017, do processo 10280.721871/2011-
86 é condizente com o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 5,
de 2018 dada a essencialidade e relevância destes no processo produtivo,
conforme descrito no Relatório:
“11. Entretanto, na documentação apresentada pela empresa fica evidente a
utilização de tal elemento como parte do processo produtivo, notadamente na cuba
eletrolítica (local onde ocorre a reação química para a obtenção do alumínio),
enquadrando-se, assim, no conceito de insumo estabelecido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, atos estes de caráter vinculante para
os agentes públicos que compõem a Administração Tributária Federal. Tais atos
administrativos explicitam o que se deve ter por insumo para os fins colimados
pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.”
3. Em relação ao serviço de manutenção de cubas, este pode ser considerado
insumo, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, que estabelece:
“89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de
ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).”
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
12
Neste ponto, deve ser aplicado o resultado da diligência, com a reversão das glosas
sobre os créditos originados de despesas com materiais refratários e manutenção de cubas.

3.2. Crédito presumido de IPI
A Fiscalização incluiu o crédito presumido de IPI na base de cálculo de PIS e COFINS,
ao argumento de que se trata de receita tributável, não havendo previsão legal de sua exclusão.
De outro lado, sustenta a defesa que o referido incentivo não constitui
faturamento, mas sim subvenção à exportação, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo das
contribuições seria indevida.
De fato, sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os créditos
presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) são incentivos fiscais concedidos às
empresas exportadoras e não compõem a base de cálculo da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição da Seguridade Social (Cofins).
A matéria foi objeto do Recurso Extraordinário (RE) 593.544, com repercussão geral
(TEMA 504), e tratava sobre créditos recebidos por uma empresa de equipamentos agrícolas,
decorrentes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, quando utilizados na elaboração de produtos destinados à exportação.
O acórdão do STF foi proferido com a seguinte ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. LEI No 9.718/1998. CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI. LEI No 9.363/1996. IMUNIDADE DAS EXPORTAÇÕES. RECEITAS
DIRETAMENTE RELACIONADAS À ATIVIDADE DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO.
1. Recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que excluiu da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS os
créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei no 9.363/1996), decorrentes da
aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, quando utilizados na elaboração de produtos
destinados à exportação.
2. Natureza jurídica do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/1996.
Não obstante a lei preveja se tratar de incentivo fiscal que visa a “ressarcir” as
sociedades empresárias, não há, na espécie, pagamento indevido que torne
imperativa a restituição do tributo. O que há é uma opção legislativa com o
objetivo de desonerar as exportações. A natureza jurídica da benesse, por suas
características, é a de subvenção corrente, uma vez que consiste num auxílio
financeiro (via crédito tributário) prestado pelo Estado a pessoa jurídica para fins
de suporte econômico de despesas na consecução do seu objeto social.
3. Alcance da imunidade das exportações (art. 149, § 2o, I, da CF/1988). A
imunidade se limita às receitas diretamente relacionadas à exportação. Não
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
13
contempla efeitos tributários outros que sejam verificados em razão do repasse
do ônus fiscal ao longo da cadeia produtiva (RE 754.917, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
em 05.08.2020). Desse modo, não alcança os créditos presumidos de IPI
decorrentes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, mesmo quando utilizados na
elaboração de produtos destinados à exportação.
4. Créditos presumidos de IPI não constituem faturamento. O Plenário deste
Tribunal, em diversas oportunidades, afirmou que o faturamento é a receita da
venda de bens nas operações de conta própria e da prestação de serviços em
geral. Os créditos presumidos de IPI, caracterizados como subvenção corrente
prestada pelo Fisco à pessoa jurídica, não se enquadram no conceito de
faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no 9.718/1998).
5. Negativa de provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar a
aplicação dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar no 118/2005, e reconhecer que os
créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei no 9.363/1996) não compõem a
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de
apuração cumulativa (Lei no 9.718/1998).
6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “Os créditos presumidos de IPI,
instituídos pela Lei no 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição
para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no
9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.”.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:
Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei no 9.363/1996, não integram a
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de
apuração cumulativa (Lei no 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito
constitucional de faturamento.
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para excluir os
créditos presumidos do IPI da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.

3.3. Despesas financeiras (empréstimos, variação cambial, operações de hedge)
A Fiscalização glosou as deduções efetuadas a título de variações monetárias,
ganhos de capital no exterior, operações de hedge e estornos de rendimentos, por entender que
devem compor a base de cálculo das contribuições.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que as despesas financeiras vinculadas a
empréstimos e financiamentos internos possuem previsão legal de dedução. Quanto às variações
cambiais positivas em exportações, invocou a imunidade constitucional do art. 149, §2o, I, da CF,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Defendeu, ainda, a dedutibilidade de operações de
hedge por sua vinculação direta à proteção das receitas de exportação.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
14
Para tanto, justifica que suas atividades são vinculadas e seus preços fixados no
mercado global, uma vez que comercializa e exporta alumínio (commodity internacional), sendo
imprescindível que contrate operações de hedge e realize empréstimos internacionais para
desenvolver suas atividades no exterior.
Sobre a matéria, destaco que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE no
627.815/PR sob repercussão geral através do TEMA 329, no qual foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
Vejamos a Ementa do RE no 627.815/PR:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
15
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 627815, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG 30-09-
2013 PUBLIC 01-10-2013 RTJ VOL-00228-01 PP-00678)
Portanto, está correta a defesa ao argumentar que as receitas decorrentes de
variação cambial geradas por contratos de cambio não poderão sofrer a incidência das
contribuições, uma vez que são decorrentes das exportações.
Igualmente sobre as variações cambiais ativas e operações de hedge, destaco a
seguinte decisão da 3a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/01/2004
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. RECEITAS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral (o que
vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF), consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, portanto
imunes à incidência das contribuições sociais, conforme art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 33/2001.
RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE HEDGE, AINDA QUE
CAMBIAL, POR EMPRESA EXPORTADORA. REGIME CUMULATIVO. NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do § 1o
do art 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a receita
bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e serviços e demais receitas
típicas da atividade empresarial, não se enquadrando aí as receitas financeiras
decorrentes de operações de Hedge, ainda que cambial e levadas a efeito por
empresa exportadora, pois alheias ao seu objeto social. (Acórdão 9303-010.049)

Reproduzo os fundamentos do v. acórdão de relatoria do ilustre Conselheiro:
No mérito, segmentemos a análise, pois diversas as razões de decidir:
1) Variações Cambiais Ativas.
Não cabe mais discussão a respeito, pois existe decisão vinculante do STF (a teor
do art. 62, § 2o, do RICARF), no RE no 627.815/PR, com Repercussão Geral
(Relatora Ministra Rosa Weber, Dje 01/10/2013, transitada em julgado em
14/10/2013), considerando-as como receitas decorrentes de exportação,
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
16
portanto imunes, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda Constitucional no 33/2001:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA
DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
2) Operações de Hedge:
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento” da
base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com
vigência a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o
STF entendeu seriam tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já
havendo, após inúmeras discussões ao longo destes anos, um consenso no
sentido de que de que seriam as operacionais, “típicas” da atividade da empresa
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
17
(com as alterações no art. 12 do Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela Lei no
12.973/2014, ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da
venda de bens e serviços, incluindo outras “receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica”).
O contrato de Hedge é um mecanismo que tem o objetivo de proteger operações
financeiras com exposição a grandes variações de preços, dando resguardo ao
investidor em relação ao chamado risco de mercado, ou seja, de exposição à
volatilidade de determinados ativos, e isto se faz fixando o valor da mercadoria,
ação, título ou taxa cambial negociados, que deverá ser cumprido no momento da
entrega ou efetivação da venda, sendo o “hedge cambial” utilizado por empresas
que importam e exportam produtos cotados em moedas estrangeiras, à vista das
oscilações na sua cotação.
Por mais especificidades que tenha, não deixa de ser uma aplicação financeira.
Uma empresa industrial/comercial, por óbvio, vai buscar a fixação do preço (se
em moeda estrangeira, determinante também a sua cotação) dos produtos que
fabrica/comercializa, uma prestadora de serviços daqueles que presta, mas não se
pode dizer que o ingresso daí seja resultante do esforço empresarial, com seus
custos e despesas, ou seja, utilizando-se de uma linguagem bem popular, elas não
“vivem” disto.
Assim, absolutamente não vejo – a não ser que se tratasse de uma instituição
financeira, que este tipo de operação possa ser considerado como receita da
atividade da autuada, mesmo que na modalidade conhecida como "hedge
cambial” ligada a uma operação de exportação (com o intuito, como visto, de
proteção contra a – sempre imprevisível, pois flutuante, variação do dólar), pois
não é propriamente decorrente desta, não compondo, portanto, a base de cálculo
da contribuição apurada no regime da cumulatividade.
Considerando as razões acima, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto,
para excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS a variação cambial positiva
vinculada a exportações, bem como despesas financeiras e operações de hedge vinculadas a
exportações.
3.4. Despesas Financeiras com Empréstimos e Depósitos Internos
A Fiscalização glosou créditos relativos a despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos nacionais.
Sustenta a Recorrente que por ocasião dos fatos geradores havia a permissão legal
do artigo 3o, inciso V, da Lei no 10.637/2002, o que só foi revogado com a publicação da Lei no
10.865/2004, com vigência a partir de 01/05/2004 (art. 53 da Lei no 10.865/2004).
Assiste razão à defesa.
De fato, assim previa o dispositivo legal invocado:
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
18
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
V – despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações
de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
O presente litígio versa sobre Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação de Créditos de PIS com débitos do sujeito passivo, relativo ao mês de janeiro de
2004.
Em atenção à anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei no 10.865, de
30/04/2004, que alterou o dispositivo acima, passou a vigorar a partir de 01/08/20041, conclui-se
que estava vigente a redação que previa a possibilidade de apropriação dos créditos em
referência.
Portanto, deve ser revertida a glosa dos créditos originados de despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar provimento ao recurso para: (i) desde que
observados os demais requisitos de lei para o aproveitamento de crédito das contribuições,
reverter as glosas sobre os créditos de PIS/COFINS sobre: (i.1) despesas com materiais
refratários; (i.2) despesas com serviços de manutenção de cubas eletrolíticas; (i3) despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica; (ii) excluir da base
de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS: (ii.1) créditos presumidos do IPI, (ii.2) variação
cambial positiva vinculada a exportações, e (ii.3) despesas financeiras e operações de hedge
vinculadas a exportações.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

1 Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1o de maio de 2004, ressalvadas as
disposições contidas nos artigos anteriores.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.748 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13204.000022/2004-67
19

Fl. 2574
DF CARF MF
Original